Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721621-49.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR IRINEU DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo terceiro embargante, VALDIR IRINEU DOS SANTOS, contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Inicialmente, verifica-se que o terceiro embargante formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (id 72107740 – p. 9), mas tal pedido não foi apreciado na origem. Por sua vez, o presente recurso não se fez acompanhar do preparo, sendo que o apelante renova o pedido de deferimento de justiça gratuita (id 72108915 – p. 4). Não consta, contudo, prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo legal, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (tais como contracheques e extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora